Tribunal: TJDFT
Processo: 0001938-40.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXACERBADA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME APROPRIADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. SEGUNDA FASE. SÚMULA 261 DO STJ. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE FIXADA. READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As provas coligidas aos autos formam um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade dos crimes descritos na denúncia e a atribuir a autoria dos delitos aos denunciados.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver, nos autos, nada que possa desacreditá-los.
3. Merece valoração negativa das circunstâncias do crime o fato de o agente utilizar de violência desnecessária e exacerbada contra a vítima no crime de roubo.
4. Acertado o aumento devido à valoração de um vetor de circunstância judicial quando é equivalente a 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido entre os patamares mínimo e máximo cominados abstratamente ao tipo, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
5. A Súmula 231 do STJ não fere os princípios da legalidade e da individualização da pena, mas visa ao resguardo do preceito secundário do tipo penal, o qual prevê uma pena mínima estabelecida.
6. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da circunstância agravante.
7. Reduz-se a pena pecuniária quando há desproporcionalidade com a pena corporal aplicada.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.